Tribunal: TJBA
Processo: 0302369-85.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recurso em Sentido Estrito nº 0302369-85.2015.8.05.0022 Recorrente: Rômulo Fonseca Gonçalves Defensora Pública: Natália Camboim Leão Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ART.14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO VISANDO A DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA BEM COMO INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA INCLUSIVE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA APRECIAR O CRIME EM TELA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302369-85.2015.8.05.0022, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar improvido o recurso, nos termos do voto do relator.